Tribunal: TJMT
Processo: 1032329-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032329-94.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMANOEL BRITO DOS ANJOS TEIXEIRA - CPF: 061.427.911-94 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, visando à sua nomeação, sob o argumento de preterição decorrente da contratação de militares temporários para funções semelhantes às previstas no concurso homologado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de bombeiros militares temporários configura preterição de candidato aprovado em concurso para formação de cadastro de reserva, gerando direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. O concurso público destinava-se exclusivamente à formação de cadastro de reserva, sem previsão de provimento imediato, condicionando a nomeação à conveniência e oportunidade da Administração.

4. Não há comprovação de que as atribuições dos cargos temporários contratados coincidam integralmente com as funções dos oficiais de carreira para os quais se realizou o concurso.

5. A contratação temporária, com fundamento em legislação específica (Lei n.º 11.662/2022), não se confunde com provimento efetivo e não caracteriza, por si só, preterição arbitrária ou imotivada, nos termos do Tema 784 do STF.
6. A aprovação em concurso para cadastro de reserva confere mera expectativa de direito à nomeação, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de preterição para configuração de direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária de pessoal, desde que respaldada em legislação específica e justificada por necessidade temporária de excepcional interesse público, não configura preterição de candidato aprovado em concurso para cadastro de reserva.”

“2. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, sendo necessária a demonstração inequívoca de preterição arbitrária para que surja direito subjetivo à nomeação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX; Lei n.º 11.662/2022, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Repercussão Geral); STF, RE 765.320/DF (Tema 612, Repercussão Geral); TJMT, MS 1001799-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 10.09.2025.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”

impetrado por
EMANOEL BRITO DOS ANJOS TEIXEIRA
, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante circunstancia que participou do concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, conforme o
Edital n.º 006/2022
, publicado em 05.01.2022, e que ficou classificado na 140ª (centésima quadragésima) posição na ampla concorrência.

Sustenta que,
“considerando o
total de 224 candidatos efetivos homologados
(ampla concorrência – masculino e feminino – e cotas para negros), já
foram convocados 204 aprovados
(incluindo desistentes), de modo que
atualmente restam apenas 19 (dezenove) candidatos à frente do Impetrante na lista de espera.
”

Todavia,
“ao contratar 52 (cinquenta e dois) profissionais temporários para exercerem a mesma atividade fim do cargo para o qual o Impetrante foi aprovado, a Administração Pública manifestou um 'comportamento expresso' que 'revela a inequívoca necessidade de nomeação'”.

De outro lado, argui a inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 11.662, de 06 de janeiro de 2022, que instituiu a figura do Bombeiro Militar Temporário no Estado de Mato Grosso, pois:
“a convocação massiva e recorrente de 144 profissionais temporários para a execução de atividades essenciais e permanentes não é um ato de gestão para uma emergência passageira, mas sim a confissão inequívoca de um déficit estrutural e permanente de pessoal”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) A concessão da medida liminar,
initio litis, inaudita altera pars,
a fim de determinar ao Governador do Estado de Mato Grosso que proceda à nomeação da impetrante no cargo de Bombeiro Militar;

(...)

e) No mérito, a concessão da segurança a fim de determinar ao Governador do Estado de Mato Grosso que proceda à nomeação do impetrante no cargo de Bombeiro Militar.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 316747398).

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, pugna pela denegação da segurança diante da ausência de ato abusivo ou ilegal da autoridade pública (ID. 323467387).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da segurança

(ID. 326854894).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por EMANOEL BRITO DOS ANJOS TEIXEIRA, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Da análise dos autos, verifica-se
o
“CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR”
destina-se unicamente a formação de cadastro de reserva (item 2.2.1) (ID. 315774894).

O edital estabelece que:
“o cadastro de reserva formado proporcionará a realização do Curso de Formação de Oficiais - CFO, com duração e conteúdo a critério do Comando Geral do CBMMT”
(item 1.2) e que
“o prazo de validade do presente Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período”
(item 1.7).

Quanto às atribuições do cargo de Aluno-a-Oficial do Corpo de Bombeiros, o item 2.1.2 prevê que:

“A cada cargo militar corresponde um conjunto de direitos, atribuições, deveres e responsabilidades, sendo organizados em carreira de nível superior, têm como competência a execução das atribuições da instituição conforme previsto no art. 82 da Constituição Estadual de Mato Grosso, concomitantemente com o art. 3º da Lei Complementar nº 404, de 30/06/2010, além de outras definidas em lei, inclusive o Decreto nº 88.777, de 30/09/1983:

I - Disseminar missão, visão, valores, diretrizes, normas, leis e regulamentos institucionais à equipe visando o alinhamento das ações;

II - Planejar, controlar, supervisionar e executar ações operacionais do Corpo de Bombeiros junto aos praças (soldados, cabos e sargentos) visando garantir a proteção de vidas, patrimônios e meio ambiente;

III - Coordenar ações investigativas de ocorrências através de orientações e acompanhamento da equipe no levantamento e análise de informações nos respectivos locais;

IV - Participar junto à equipe de perícias investigativas de ocorrências a fim de identificar as respectivas causas;

V – Disseminar e fiscalizar o cumprimento de ordens superiores por parte da equipe de liderados;

VI - Solicitar a orientação e atuação estratégica da liderança direta em operações de grandes vultos;

VII - Coordenar a elaboração e validar relatórios diários, mensais e anuais contendo informações sobre as operações a fim de oferecer respaldo para formulação de estratégias preventivas;

VIII - Realizar trâmites administrativos de planejamento e organização (escala de trabalho, férias, licenças, cálculos de remuneração);

IX - Supervisionar o cumprimento de normas disciplinares (fardamento, faltas, etc) realizando remanejamento, orientações e punições quando cabíveis;

X - Responsável pelo controle e organização de materiais e equipamentos de uso operacional através de supervisão da equipe;

XI - Coordenar a equipe na execução de trâmites administrativos pertinentes a fim de garantir organização e controle de informações e documentos;

XII - Coordenar e participar de campanhas (escolas, edifícios, empreses, público em geral) através de ações de planejamento, organização e controle, bem como realização de palestrar sobre orientações preventivas e procedimentos em caso de ocorrências;

XIII - Oferecer continuamente feedback positivo e construtivo, orientações à equipe de liderados visando à excelência das atividades, à motivação e desenvolvimento da equipe bem como a perpetuação da cultura de liderança
coaching
.”

De outro lado, o
Edital n.º 039/DEIP/CBMMT/2024
regulamenta os Processos Seletivos Simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para o Quadro de Praças Bombeiro Militar Temporário, no cargo de Soldado BM de Segunda Classe Temporário e Soldado BM de Saúde de Segunda Classe Temporário.

As atribuições destes cargos, como se extrai das normas editalícias, consistem em:

“2.1.2. ATRIBUIÇÕES:
A atividade de Bombeiro Militar Temporário tem por finalidade a prestação de serviços auxiliares à Instituição em apoio aos Bombeiros Militares de Carreira, competindo-lhes:

I - auxiliar na execução de serviços de prevenção e combate a incêndios, socorros de urgências e emergências pré-hospitalares, resgate, busca e salvamento de pessoas e bens;

II - auxiliar na prestação de serviços de prevenção de afogamentos, serviços de defesa civil, serviço de proteção ambiental face às emergências envolvendo produtos perigosos e de gestão de riscos e de desastres;

III - auxiliar na execução de atividades administrativas, atividades de atendimento a chamadas em
call center
, radio-operador e videomonitoramento;

IV - auxiliar na prestação de serviços de guarda e manutenção das instalações militares, todos devidamente supervisionados por Bombeiros Militares de carreira.” (ID. 315774886).

Já, o
Edital n.º 002/DGP/2025/CBMMT
refere-se ao cargo de Soldado BM de Saúde Temporário - Perfil Enfermeiro e ao cargo de Soldado BM de Saúde de Segunda Classe Temporário - Perfil Técnico de Enfermagem, confira-se:

“ANEXO IX

ATRIBUIÇÕES DE CADA PERFIL PROFISSIONAL/ESPECIALIDADE DO CARGO

Soldado BM de Saúde Temporário – Perfil Enfermeiro:

Prestar assistência ao paciente.

Realizar consultas de enfermagem; prescrever ações de enfermagem; prestar assistência direta a pacientes graves; realizar procedimentos de maior complexidade; solicitar exames; acionar equipe multiprofissional de saúde; registrar observações, cuidados e procedimentos prestados; analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem; realizar evolução clínica de pacientes.

Coordenar serviços de enfermagem: Padronizar normas e procedimentos de enfermagem; monitorar processo de trabalho; aplicar métodos para avaliação de qualidade; selecionar materiais e equipamentos.

Planejar ações de enfermagem: Levantar necessidades e problemas; diagnosticar situação; identificar áreas de risco; estabelecer prioridades; elaborar projetos de ação; avaliar resultados.

Implementar ações para promoção da saúde: Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; elaborar material educativo; orientar participação da comunidade em ações educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos específicos; participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar equipe para controle de infecção nas unidades de saúde; participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador; participar da elaboração de projetos e políticas de saúde.

Comunicar-se: Trabalhar em equipe; demonstrar capacidade de liderança; demonstrar habilidade para negociação. Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na UBS.

Atuar como membro de Central de Regulação de Urgência.

Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, que por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões e formação superior.

Compete, ainda, executar as atribuições descritas no art. 82 da Constituição do Estado de Mato Grosso e no Art. 3º da Lei Complementar nº 404, de 30 de Junho de 2010 e na Lei Nº 11.662, de 06 de Janeiro de 2022.

Soldado BM de Saúde de Segunda Classe Temporário – Perfil Técnico de Enfermagem:
auxiliar na execução de serviços de prevenção e combate a incêndios, socorros de urgências e emergências pré-hospitalares, resgate, busca e salvamento de pessoas e bens; auxiliar na prestação de serviços de prevenção de afogamentos, serviços de defesa civil, serviço de proteção ambiental face às emergências envolvendo produtos perigosos e de gestão de riscos e de desastres; auxiliar na execução de atividades administrativas, atividades de atendimento a chamadas em
call center
, radio-operador e videomonitoramento; auxiliar na prestação de serviços de guarda e manutenção das instalações militares, todos devidamente supervisionados por Bombeiros Militares de carreira. Além de executar tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, que por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões e formação técnica.

Compete, ainda, executar as atribuições descritas no art. 82 da Constituição do Estado de Mato Grosso e no Art. 3º da Lei Complementar nº 404, de 30 de Junho de 2010 e na Lei Nº 11.662, de 06 de Janeiro de 2022.” (ID. 315774887).

Como já relatado, a parte impetrante sustenta que haveria sobreposição entre as atribuições dos oficiais e das praças temporárias, argumentando que ambos atuam nas atividades essenciais do Corpo de Bombeiros, submetidos aos mesmos plantões e riscos.

Alega que a Administração, sob outra nomenclatura, estaria suprindo com temporários a mesma demanda funcional dos aprovados no concurso para oficiais, o que configuraria desvio de finalidade.

No caso, observa-se que o Sr.
EMANOEL BRITO DOS ANJOS TEIXEIRA, ora impetrante,
ficou classificado em
140ª (centésimo quadragésimo)
lugar, na ampla concorrência, conforme o
“EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2023 ao EDITAL Nº 006/2022-SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022”
(ID. 315774875).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Ademais, a Suprema Corte também consignou que, havendo cabal comprovação pelo candidato quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o Tema n.º 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Na hipótese, embora o impetrante alegue preterição, não houve comprovação efetiva de que a Administração tenha contratado temporários para exercer funções típicas dos oficiais ou que tenha deixado de convocar candidatos do concurso vigente de forma injustificada.

Importa destacar que o cargo de Aluno-a-Oficial integra carreira permanente, de nível superior, com formação voltada ao exercício de funções de comando, gestão e planejamento estratégico, conforme previsto no arcabouço normativo estadual. Já os cargos de Praças Temporários têm natureza executória e auxiliar, subordinada a militares de carreira, e
“vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser deferido prorrogação, por iguais períodos, até o prazo máximo de 8 (oito) anos de permanência no serviço ativo bombeiro militar.”
(art. 12, da Lei n.º 11.662/2022, com redação dada pela Lei n.º 12764/2024).

Ainda que oficiais e praças participem, em maior ou menor grau, das atividades finalísticas do Corpo de Bombeiros, o fazem em níveis hierárquicos distintos e em campos de responsabilidade separados. Logo, o compartilhamento do ambiente operacional ou do risco profissional não implica identidade funcional.

Da mesma forma, não está caracterizada a violação ao Tema 612 do STF, que reconhece a possibilidade de contratação por tempo determinado, desde que justificada por necessidade temporária e excepcional interesse público.

Nesse contexto,
“A realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária não configura preterição a candidatos aprovados em concurso público quando comprovada a distinção entre a natureza, finalidade e requisitos dos certames”
(N.U 1001799-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025).

Conforme manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
“ao contrário do que aduz o impetrante de que basta uma simples “constatação matemática” para se constatar o direito líquido e certo violado, entendo que a contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público”.

Por fim, relembra-se que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, quando se trata de cadastro de reserva, submete-se ao juízo discricionário da Administração, que deve considerar critérios de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária.

Desse modo, não se verifica, pela prova pré-constituída, a existência de ilegalidade ou abusividade no ato praticado, notadamente pela discricionariedade da administração pública para a nomeação de candidatos classificados para o cadastro de reserva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837.311/PI (Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva.

3. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031543-46.2022.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2024).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal”.

(TJ-MT 10211642620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/03/2021).

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77, do RITJMT c/c art. 25, da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025